Tribunal: TJBA
Processo: 0501195-71.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501195-71.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ORDILEY SANTANA LYRIO

Advogado(s)
:
IVAN FERRAZ DE ANDRADE FILHO

APELADO: VINICIUS SILVA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
CLAUDIA PATRICIA DE FARIAS BASTOS PEREIRA, ARIENE BOMFIM CERQUEIRA, ARLINDO DA CUNHA PEREIRA NETO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. IMPEDIMENTO À REANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL PELOS DANOS MORAIS E MATERIAIS JÁ DECIDIDOS EM PROCESSO ANTERIOR. PEDIDOS REMANESCENTES RELATIVOS A DESPESAS MÉDICAS E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A coisa julgada material impede a reanálise de demanda idêntica já decidida por sentença transitada em julgado, ainda que proposta entre as mesmas partes em relação jurídica diversa.

2. Nos termos dos artigos 319 e 373, I, do CPC, compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, não bastando alegações genéricas sobre prejuízos materiais sem a devida comprovação probatória.

3. A demonstração do nexo causal entre a conduta imputada ao réu e os danos alegados constitui pressuposto indispensável para a configuração do dever de indenizar.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°. 0501195-71.2016.8.05.0103
, da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Ilhéus, em que é Apelante,
ORDILEY SANTANA LYRIO,
e Apelado
VINÍCIUS SILVA DE ANDRADE
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA